Tribunal: TJMT
Processo: 0002812-18.2013.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0002812-18.2013.8.11.0021
EMBARGANTES: JOACI MACHADO VITORIA E OUTROS
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IDEC – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REMANESCENTES – OMISSÃO QUANTO O PEDIDO ALTERNATIVO – RATEIO ENTRE OS CREDORES E O BANCO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAR O MONTANTE DEVIDO PARA CADA UM – PAGAMENTO A SER REALIZADO NA FORMA ESTABELECIDA NA CNJC/MT - SOBRESTAMENTO PARA ADESÃO AO ACORDO FIRMADO NO STF – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITO INFRINGENTE.
A omissão quanto ao pedido de rateio das custas processuais deve ser sanada, sem, contudo modificar o julgado, tendo em vista que, em que pese tratar de cumprimento de sentença coletiva, há a necessidade da liquidação do decisum para apurar o valor devido para cada credor, de modo a ensejar uma nova ação, distribuição e, portanto, recolhimento das custas iniciais.
Extinto o cumprimento de sentença por ausência pagamento das custas remanescentes, não há falar em sobrestamento dos autos em razão de demanda repetitiva junto ao STF, ante a ausência de pressuposto extrínseco ao processamento do feito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002812-18.2013.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOACI MACHADO VITORIA - CPF: 017.275.081-49 (EMBARGANTE), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), NEDI ROSA DOS SANTOS - CPF: 236.101.311-87 (EMBARGANTE), ROGERIO ROSA FIGUEIREDO - CPF: 998.379.351-20 (EMBARGANTE), LEONARDO ROSA FIGUEIREDO - CPF: 831.451.501-97 (EMBARGANTE), GILMAR FRANCISCO LEAL - CPF: 282.312.281-87 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE CASTILHO - CPF: 320.894.061-00 (EMBARGANTE), VICENTE FERREIRA DA SILVA - CPF: 125.243.791-91 (EMBARGANTE), OSMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 418.914.301-49 (EMBARGANTE), GIOVANA PIRES ARANTES FERNANDES - CPF: 484.967.151-91 (EMBARGANTE), PAULO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 136.970.051-20 (EMBARGANTE), VALTERNEI TAVARES DE SOUSA - CPF: 216.138.691-34 (EMBARGANTE), VANTUIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 071.431.838-81 (EMBARGANTE), CECILIA LUIZA DE REZENDE - CPF: 497.929.621-15 (EMBARGANTE), NUBIA REGINA VARGAS SOUSA - CPF: 466.847.601-30 (EMBARGANTE), CARLA REGIANE ALVES PEREIRA ABED - CPF: 491.402.641-49 (EMBARGANTE), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CEZAR BATISTA FIGUEIREDO (EMBARGANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IDEC – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REMANESCENTES – OMISSÃO QUANTO O PEDIDO ALTERNATIVO – RATEIO ENTRE OS CREDORES E O BANCO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAR O MONTANTE DEVIDO PARA CADA UM – PAGAMENTO A SER REALIZADO NA FORMA ESTABELECIDA NA CNJC/MT - SOBRESTAMENTO PARA ADESÃO AO ACORDO FIRMADO NO STF – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO -
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITO INFRINGENTE
.

A omissão quanto ao pedido de rateio das custas processuais deve ser sanada, sem, contudo modificar o julgado, tendo em vista que, em que pese tratar de cumprimento de sentença coletiva, há a necessidade da liquidação do
decisum
para apurar o valor devido para cada credor, de modo a ensejar uma nova ação, distribuição e, portanto, recolhimento das custas iniciais.

Extinto o cumprimento de sentença por ausência pagamento das custas remanescentes, não há falar em sobrestamento dos autos em razão de demanda repetitiva junto ao STF, ante a ausência de pressuposto extrínseco ao processamento do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0002812-18.2013.8.11.0021

EMBARGANTES: JOACI MACHADO VITORIA E OUTROS

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOACI MACHADO VITORIA E OUTROS
contra acórdão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, por ausência de recolhimento das custas remanescentes.

Os embargantes apontam omissão do julgado quanto ao pedido de pagamento proporcional das custas pelas partes na proporção de 25% a cargo dos exequentes e 75% para o executado, consoante fixado na sentença que pretendem executar.

Por meio do Id. 27967005, o embargante pleiteia o sobrestamento do feito até análise final do recurso paradigma que se encontra destacado como repercussão geral no STF, especialmente no tocante à adesão individual de poupadores ao acordo proposto sobre os expurgos inflacionários.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 26345984, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IDEC – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REMANESCENTES – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ORDEM A SER CUMPRIDA NO PRAZO ASSINALADO PELO PRÓPRIO JUIZ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As custas do processo devem ser recolhidas antecipadamente, pois é condição de admissibilidade do ingresso da ação.

Quando o juiz determina à parte o recolhimento do complemento das custas processuais, tratando-se de ato pessoal do advogado, não há necessidade de a parte ser intimada, pessoalmente, a suprir a inércia de seu patrono.”

Os embargantes apontam a ausência de manifestação acerca da pretensão de recolhimento das eventuais custas por ambas as partes, na proporção de 25% e 75%, sendo o último à encargo do banco devedor.

Todavia, em que pese de fato omisso nesse tocante, extrai-se do acórdão embargado a ressalva de que a sentença de extinção se apresenta escorreita ao determinar o recolhimento das custas de acordo com o montante do valor pretendido na causa, nos termos do item 6.7.4 da CNGC/MT – cujo teor determina a aplicação subsidiária ao cumprimento da sentença das normas do provimento relativas ao processo de execução de título extrajudicial neste Estado de Mato Grosso.

Isso porque, como os autos tratam de cumprimento de sentença coletiva oriunda de Ação Civil Pública, ajuizada pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), diante do seu caráter genérico, por não constar especificamente os valores devidos a cada parte, carece de liquidação do quantum devido, de modo que precede de procedimento na forma proposta pelos ora embargantes, sendo, portanto, com a inauguração de novo processo e nova distribuição, indispensável o pagamento das custas iniciais como determinado na CNJC/MT.

Ou seja, não há falar em aplicação das custas definidas na sentença que pleiteiam a liquidação/execução.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SENTENÇA GENÉRICA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – PROCESSO AUTÔNOMO - CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME ITEM 6.7.4 DA CNGC / MT - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O caso em tela é oriundo de sentença considerada genérica por não constar especificamente os valores devidos a cada parte, carecendo de “quantia certa, ou já fixada em liquidação”, consoante o art. 523 CPC/15.

2. Necessário que antes ocorra a liquidação da sentença, consoante dispõe o Capítulo XIV do Título I do Novo Código de Processo Civil e, posteriormente, a realização do Cumprimento Definitivo de Sentença por Quantia Certa, nos moldes do artigo 523 CPC/15.

3. Assim, com a instauração da liquidação de sentença, tem-se a inauguração de um novo processo, com nova distribuição, sendo, pois, devida as custas iniciais, nos termos do disposto no item 6.7.4 da CNGC / MT.”
(N.U 0082384-81.2016.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018)

Quanto ao pedido de sobrestamento do feito, diante da extinção da pretensão por ausência de pressuposto extrínseco, por ser necessário ao regular processamento da demanda, o entendimento do STF quanto a possibilidade de adesão dos credores ao acordo entabulado como as instituições financeiras, nas hipóteses onde o objeto da demanda são os expurgos inflacionários, não se aplica ao caso.

Assim, mesmo que os embargantes aleguem a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, os embargos não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção e alteração do julgado.

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração tão somente para reconhecer a omissão quanto a manifestação acerca possibilidade de ratear as custas processuais, sem, contudo, atribuir efeito infringente.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020